Tribunal: STF
Processo: AI 783977
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO 
   STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. 
   OFENSA REFLEXA.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo 
   aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária 
   aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos 
   autos. Providências vedadas na instância extraordinária.
2. 
   Violação às garantias constitucionais do processo, se existente, 
   ocorreria de modo reflexo ou indireto.
3. O aresto impugnado, em 
   que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está 
   devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em ofensa ao inciso 
   IX do art. 93 da Carta Magna de 1988.
4. Agravo regimental 
   desprovido.